Tribunal: TJES
Processo: 5002297-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002297-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA
AGRAVADO: POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTAQUIO LTDA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIMENTO E DESPROVIDO. 1. Consoante inteligência do art. 311, IV, do Código de Processo Civil, “a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. 2. As provas carreadas pela parte autora/Agravante ao processo de origem não são suficientes para comprovação, de plano, do direito aduzido, uma vez que a análise da existência de pagamento indevido demanda dilação probatória, máxime porque, diferente do alegado pela parte recorrente, não se pode afirmar que o Agravado confessou os fatos em sua peça defensiva. Há, no caso vertente, margem para dúvida quanto à evidência do direito buscado pelo demandante Agravante, fato o qual impede a concessão da tutela provisória. 3. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PROSEGUR BRASIL S/A -
TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, a qual, na ação tombada sob o n. 0001377-82.2016.8.08.0022, proposta em desfavor de
POSTO DE GASOLINA PADRE EUSTÁQUIO LTDA.
, indeferiu o pleito alusivo à tutela de evidência.

Nas razões recursais, o Agravante assevera que faz jus à concessão da tutela provisória pleiteada, referente à realização de penhora de ativos financeiros do Agravado no importe de R$ 1.849.106,00 (hum milhão, oitocentos e quarenta e nove mil, cento e seis reais).

Nessa senda, destaca que o montante fora depositado indevidamente na conta do Agravado, razão pela qual objetiva, com a demanda de referência, a devolução de tal quantia; ressaltando ainda que as provas documentais produzidas dão espeque a seu argumento e que o Agravado confessou o fato em sua contestação, restando satisfeitos os requisitos previstos no art. 311, IV, do Código de Processo Civil (CPC)..

Pois bem.

Consoante dicção do art. 311,
caput,
do CPC, a tutela provisória poderá ser deferida com base na evidência do direito pleiteado, circunstância a qual, se observada, dispensa a verificação da urgência consubstanciada no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, os incisos primeiro a quarto do art. 311 estabelecem as hipóteses nas quais o julgador fica autorizado a conceder a tutela provisória de urgência, sendo certo que, na espécie, o Agravante formula o pedido com base no inciso IV, que passo a transcrever:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

[...]

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Sucede que, compulsando os autos, não vislumbrei a presença de tais pressupostos, notadamente aquele que concerne ao comportado adotado pela parte ré, ora Agravada.

Em meu sentir, as provas carreadas pela Agravante ao processo de origem não são suficientes para comprovação, de plano, do direito aduzido, uma vez que a análise da existência de pagamento indevido demanda dilação probatória, máxime porque, diferente do alegado pela parte recorrente, não se pode afirmar que o Agravado confessou os fatos em sua peça defensiva.

Visando ilustrar o que foi dito, reproduzo o seguinte trecho da contestação:

A Requerida buscou alternativas para encontrar uma solução, inclusive solicitando a realização de uma auditoria independente, a fim de verificar se de fato houve o depósito de valores a maior e qual seria o efetivo montante excedente.

A Requerida, em gesto de boa-fé, mesmo não tendo nenhuma responsabilidade pelo ocorrido, buscou negociar condições para viabilizar a devolução dos valores, apesar de não reconhecer existência de dever legal ou contratual.

Entretanto, não se reconhece ou vislumbra qualquer responsabilidade da Requerida que conduza ao dever de ressarcir os valores indevidamente depositados em sua conta.
(grifei)

Da argumentação ressaltada alhures, nota-se que o Requerido, ora Agravado, em momento algum admitiu a juridicidade do pleito autoral, ao revés do que sustenta o Agravante; mas refutou de forma direta a tese alusiva à obrigação de ressarcimento.

Com efeito, há, no caso vertente, margem para dúvida quanto à evidência do direito buscado pelo demandante Agravante, fato o qual impede a concessão da tutela provisória, na da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de evidência mister se faz que estejam demonstrados os requisitos do art. 311, do novo CPC, quais sejam: Independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, se ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; se as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em Súmula vinculante; se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; ou se a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Se a inicial da ação originária não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da parte autora, havendo a possibilidade de a parte requerida trazer aos autos prova capaz de gerar dúvida razoável do direito da parte autora, o indeferimento da tutela de evidência é medida que se impõe.
(TJMG; AI 2356453-02.2022.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023)

Sublinho, finalmente, que a medida pleiteada, consistente na constrição de verba milionária, se revelaria excessivamente prejudicial ao Agravado, podendo, inclusive, inviabilizar sua atividade empresarial, de modo que, para além da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória, haveria, ainda, de se ter cautela na decretação de tal bloqueio.

Ante todo o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência no feito originário; julgando assim prejudicado os aclaratórios opostos em face da decisão ID 2370381.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2023 às 18:19:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46087925042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR